Tribunal: TJES
Processo: 5029656-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029656-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PHILIPPE FERNANDES CORREIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029656-74.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO: PHILIPPE FERNANDES CORREIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada em face de ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, na qual alega o requerente que celebrou um contrato de consórcio com a requerida, visando a aquisição de um imóvel e que, após dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento do contrato e a restituição dos valores que havia pagado.

Sustenta que foi informado que só seria reembolsado dos valores pagos após o término do consórcio, e, ainda, sem juros, correção e com descontos expressivos de multa e de taxa de administração. Pleiteia, então: o reembolso imediato dos valores pago, que totalizam R$ 23.003,34 (vinte e três mil e três reais e trinta e quatro centavos), nulidade de algumas cláusulas contratuais (cláusula penal de desistência/cancelamento, tempo de devolução, taxa de administração, fundo de reserva e seguro de vida).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral e cláusula penal pela desistência/cancelamento; condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 23.003,34 (vinte e três mil e três reais e trinta quatro centavos), apenas ao final do grupo consorcial, devendo ser descontado de tal valor somente o percentual de 1,66% a título de taxa de administração e o valor pago a título de fundo de reserva, bem como a pagar o correspondente a 2% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,1856%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.

A recorrente requer a reforma da sentença sustentando, de forma genérica, que a restituição de valores ao consorciado desistente deve ser feita na forma pactuada entre as partes e de acordo com as regras legais do art. 30 da Lei 11.795/08.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em relação à taxa de administração, cabe aqui o esclarecimento de que esse é o nome que se dá à remuneração da administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio. Sobre o tema, a Súmula 538 do STJ já assentou que: “As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”. Assim,
é razoável e justa a necessidade de aplicação proporcional do percentual ao tempo de vigência do contrato, já que a aplicação da referida taxa se dá pelo trabalho de intermediação e gestão do grupo, serviço que foi efetivamente prestado ao recorrido enquanto esteve ativo no grupo.

Dessa forma,
rescindido o contrato pela desistência, deixa de existir o fato gerador da cobrança da taxa de administração, devendo ser cobrada do recorrido de forma proporcional
ao período em que se manteve consorciado ao grupo.

No tocante à aplicação da cláusula penal em razão da desistência do recorrido do contrato de consórcio, é imperioso destacar que o CDC só admite essa cobrança no caso de comprovado prejuízo causado ao grupo, nos termos do artigo 53, §2º. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo com a desistência do recorrido, com bem apurado pelo juízo
a quo
. Portanto, deve ser afastada a incidência da cláusula penal quando da devolução dos valores devidos ao recorrido, como foi estabelecido na sentença recorrida. Esse é o entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)